Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DA DEFESA TÉCNICA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. réu solto. liberdade mantida pelo juízo sentenciante. DESEJO MANIFESTO DO RÉU EM APELAR DA SENTENÇA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À AMPLA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. EM PARTE. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 2.1. No caso, a Defesa técnica requer a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão consubstanciadas na concessão de prisão domiciliar ou, alternativamente, do monitoramento eletrônico, entretanto, os pleitos não comportam acolhimento. Isso porque, o acusado respondeu ao processo em liberdade, o que foi mantido pela sentença.
2. Todavia, diante do expresso interesse do acusado em recorrer da sentença, procede-se ao seu reexame em observância ao direito à ampla defesa e por ser mais benéfico ao acusado. 2.1. No entanto, escorreita a sentença tanto quanto ao exame das provas colhidas que demonstraram ter o apelante, de fato, praticado o crime de tráfico de drogas, quanto na dosimetria de sua pena.
3. Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, não provido.